Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO ELEITO COM VÍNCULO COM O DOMICÍLIO DO CREDOR. CONFLITO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial, lastreada em termo de confissão de dívida firmado entre as partes.
2. O Juízo suscitado declinou da competência, alegando tratar-se de relação de consumo e aplicação de regra de competência absoluta. O Juízo suscitante defendeu a validade do foro eleito no contrato e impossibilidade de declinação de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se a cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida, vinculada ao domicílio profissional do credor, é válida e eficaz, e se seria possível a modificação da competência territorial de ofício pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cláusula de eleição de foro é válida quando não abusiva e quando guarda vinculação com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63, § 5o). 5. A competência territorial é relativa e sua modificação de ofício é vedada, salvo em caso de foro aleatório, nos termos da Súmula 33 do STJ e da Lei no 14.879/2024. 6. No caso, o foro eleito corresponde ao domicílio do credor e ao local de cumprimento da obrigação, não configurando escolha aleatória. 7. Não há elementos que permitam presumir a existência de relação de consumo, não se aplicando a regra de competência absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro que guarda pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação é válida e eficaz. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo em caso de escolha aleatória de foro sem qualquer vínculo com as partes ou o negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926351, 0731401-67.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024, Acórdão 2018789, 0703133-66.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.